Tribunal: STF
Processo: RHC 200126
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus. Prisão preventiva. Decisão fundamentada na garantia da ordem pública. Organização criminosa voltada à prática de roubo a instituições financeiras. Aplicação do art. 580 do CPP. Impossibilidade. Ausência de similitude fática. Divergência do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias que demanda o reexame fático-probatório do caso na via estreita do habeas corpus. Inviabilidade. Agravo regimental não provido.



    1. Conforme destacado no julgado em questão, “a prisão preventiva do agravante foi determinada com fundamento na garantia da ordem púbica, quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”.



    2. O reconhecimento da extensão ao recorrente dos efeitos da decisão que beneficiou corré esbarra no entendimento assente na Corte de que é incabível, na via estreita do habeas corpus, o reexame do caso por meio do revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.